Tribunal: TJSP
Processo: 1005073-06.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. ICMS. Juros moratórios. Cobrança acima da taxa SELIC, com base na Lei n. 13.918/2009. Inadmissibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial. Fato, entretanto, que não interfere nos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, pois basta decotar o excesso (mediante simples cálculo aritmético), sem necessidade de anular o título. Recurso provido.